Tribunal: TJDFT
Processo: 0716954-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO. CLÁUSULA QUE PREVÊ A NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS DETIDAS PELAS RECUPERANDAS MEDIANTE DESCONSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS CONTRATADAS. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO. APROVAÇÃO ASSEMBLEAR. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE PELO JUÍZO. DECISÃO. REFORMA. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DAS GARANTIAS. PREVISÃO LEGAL CONDICIONADA À APROVAÇÃO DOS CREDORES (LEI No 11.101/05, ART. 49, §2°). INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OBRIGAÇÃO NEGATIVA DE ABSTENÇÃO DE RETENÇÃO DE CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DE CONTRATOS NÃO GARANTIDOS POR CESSÃO DE CRÉDITOS. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE CRÉDITO INDIVIDUALIZADO. SITUAÇÃO HIPOTÉTICA. PREVISÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA. ACOLHIMENTO. INVIABILDADE. PRELIMINAR. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. PREVISÃO INSERTA NA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA ADSTRITA AOS PRAZOS MATERIAIS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREVALÊNCIA. PREVISÃO NA LEI ESPECIAL (LEI No 11.101/05, ART. 189 e §1o). PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.